Tribunal: TJSP
Processo: 2091633-53.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DEFINIÇÃO DO MARCO TEMPORAL PARA AFERIÇÃO DO TETO. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO CRÉDITO. CRÉDITO ORIGINÁRIO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. INEXISTÊNCIA DE FRACIONAMENTO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DO RPV. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que,

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DEFINIÇÃO DO MARCO TEMPORAL PARA AFERIÇÃO DO TETO. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO CRÉDITO. CRÉDITO ORIGINÁRIO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. INEXISTÊNCIA DE FRACIONAMENTO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DO RPV. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de requisição de pequeno valor, rejeitou impugnação do ente público quanto à impossibilidade de pagamento por RPV, sob alegação de fracionamento indevido do crédito entre herdeiros e superação do teto legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o marco temporal adequado para aferição do teto legal das requisições de pequeno valor; e (ii) estabelecer se a divisão do crédito entre herdeiros configura fracionamento indevido apto a afastar o regime de RPV.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo adota como marco temporal para aferição do teto das RPVs a data da apresentação ou homologação da conta de liquidação, em razão da interpretação teleológica do sistema e da demora entre a liquidação e a expedição da requisição.
4. A aplicação literal da Lei Municipal no 13.179/01 é afastada quando incompatível com a dinâmica processual, de modo a privilegiar a segurança jurídica e a estabilização do crédito judicialmente apurado.
5. No caso concreto, o crédito foi liquidado em 31/08/2009 no valor de R$ 10.418,22, inferior ao teto vigente à época (R$ 12.372,52) e se , enquadra como obrigação de pequeno valor.
6. O crédito originário, antes da sucessão, já respeita o limite legal, o que afasta a alegação de burla mediante fracionamento.
7. A divisão do crédito entre herdeiros decorre de sucessão processual regular e não configura fracionamento ilícito, mas mera individualização de quotas hereditárias.
8. Inexiste fundamento para submissão do pagamento ao regime de precatórios, razão pela qual deve ser mantida a requisição por RPV.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.